Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. VALIDADE DE DEPOIMENTO INQUISITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima e clandestina dos fatos, geralmente sem testemunhas presenciais.
2. A valoração superior do depoimento da mulher vítima de violência doméstica não configura desequilíbrio processual, sendo respaldada por protocolos de julgamento com perspectiva de gênero e jurisprudência consolidada.
3. O depoimento da vítima, ainda que prestado somente na fase inquisitorial, é válido para embasar condenação quando corroborado por outros elementos probatórios, como testemunhos e registros audiovisuais.
4. A tese de legítima defesa não se sustenta quando não há demonstração de agressão injusta e atual, tampouco uso de meios moderados, sendo insuficientes alegações isoladas e contraditórias do réu, que, além de ter invadido a residência em que a vítima estava, iniciou as agressões.
5. A gravação audiovisual dos fatos, aliada aos depoimentos testemunhais e da própria vítima, confirma a prática de vias de fato, com agressões físicas, afastando a alegação de reação proporcional a eventual ameaça.
6. Recurso conhecido e não provido.